Tribunal: TJDFT
Processo: 0702308-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DISCUSSÃO SOBRE CÁLCULO DA CONTADORIA. PEDIDO DE PERÍCIA. CÁLCULO COM COMPLEXIDADE FÁTICA. NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.

1. Se o juízo reconheceu, em decisão não recorrida, a inocorrência de preclusão na hipótese de flagrante erro de cálculo, não há que se falar em impossibilidade de discussão sobre o quantum debeatur.

2. A perícia se justifica na hipótese de elevada litigiosidade, com múltiplas impugnações, embargos de declaração e agravos, considerando-se que, embora simples, o cálculo da contadoria judicial apresenta aparente equívoco.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.